Tribunal: TJES
Processo: 5014331-84.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014331-84.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFERSON LUIZ MARINS DA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATAÇÕES DE SEGUROS. TERMOS APARTADOS E INFORMADOS. SENTENÇA REFORMADA. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTORO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recursos Inominados nº 5014331-84.2025.8.08.0014

Recorrentes: JEFERSON LUIZ MARINS DA SILVA e BANCO VOTORANTIM S.A.

Recorridos: BANCO VOTORANTIM S.A. e JEFERSON LUIZ MARINS DA SILVA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo autor / recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

O juízo a
quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenando o banco réu no reembolso do prêmio de
seguro prestamista (seguro de proteção financeira).

I - Do recurso apresentado pela parte autora

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado pleiteando a declaração de ilegalidade das cobranças referentes aos

seguros
Auto Casco, Auto RCF e ao registro de contrato (alienação fiduciária)
, bem como a restituição em dobro dos valores cobrados.

No que se refere aos seguros contratados (Seguro Auto Casco e Seguro Auto RCF), ressalto que tais contratações representam proteção tanto para a instituição financeira concedente do crédito quanto para o mutuário, contribuindo, inclusive, para a redução das taxas de juros.

Nesse sentido, registra-se que a contratação de seguros em operações financeiras realizadas mediante cédula de crédito bancário, bem como de qualquer garantia real ou fidejussória, encontra amparo na Lei nº 10.931/2004, que, em seu art. 27, caput, prevê: “
A Cédula de Crédito Bancário poderá ser emitida, com ou sem garantia, real ou fidejussória, cedularmente constituída
.”

Outrossim, destaca-se o Tema 972 do STJ que tratou sobre tal matéria ao elucidar que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
.

In casu
, ficou comprovado que as propostas de adesão foram assinadas em termos apartados (ID 18632517, pp. 8 e 11), o que, a meu sentir, demonstra a livre escolha acerca das contratações.

Em relação à tarifa de registro de contrato no Detran
, a questão foi submetida ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça, que concluiu pela licitude da cobrança, salvo no caso de serviço não prestado ou de onerosidade excessiva:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.[...]2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:[...]2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a:2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.
[...](STJ, 2ª Seção, REsp 1578553, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/12/2018)
grifei

No caso vertente,
a parte ré comprovou a inclusão de restrição de alienação fiduciária, conforme documento anexado no ID 18632516
, devendo ser julgado improcedente o pedido de restituição do valor pago a esse título.

II - Do recurso interposto pelo banco Votorantim

O banco réu interpôs recurso, defendendo a legalidade da contratação do
seguro de proteção financeira total.

Com todas as vênias, a meu ver, a sentença vergastada

deve ser reformada. Explico.

Como dito alhures, é permitida a contratação de seguros em operações financeiras (Lei nº 10.931/2004), desde que demonstrada a livre escolha do consumidor, como no caso dos autos, em que o contrato foi firmado de forma apartada e assinado eletronicamente pelo autor (ID 18632517, p. 11).

Dessa forma,
o pedido de devolução do valor a título de
“seguro proteção financeira total”
deve ser julgado improcedente.

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1) apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual acumulados com repetição de indébito. A recorrente sustenta a abusividade das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato além de alegar/venda casada/quanto ao seguro de proteção financeira (seguro prestamista). II. Questão em discussão 2) a questão em discussão consiste em saber se (I) as tarifas de avaliação de bem e registro de contrato são legítimas diante da comprovação da prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva e (II) a contratação do seguro de proteção financeira configurou venda casada ou se decorreu de manifestação livre de vontade. III. Razões de decidir 3) conforme a tese firmada pelo STJ no tema 958 é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia ressalvadas a abusividade por serviço não prestado e a onerosidade excessiva. 4) houve comprovação documental do laudo de avaliação e da anotação do gravame com valores compatíveis com o mercado. 5) segundo o entendimento consolidado no tema 972 do STJ a contratação de seguro prestamista não pode ser imposta pelo fornecedor. 6) contudo o acervo probatório demonstra que a adesão fora facultativa realizada em instrumento apartado e mediante validação biométrica o que afasta a tese de venda casada e de violação ao inciso I do art. 39 do CDC. lV. Dispositivo e tese 7) recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:/1. É legítima a cobrança das tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente a onerosidade excessiva. 2.
A contratação de seguro de proteção financeira em instrumento autônomo e facultativo sem imposição de seguradora exclusiva não configura venda casada.
/dispositivos relevantes citados: CPC § 11 do art. 85; CDC inciso I do art. 39. Jurisprudência relevante citada: STJ RESP nº 1.578.553/SP (tema 958); STJ RESP nº 1.639.320/SP (tema 972). (TJES; ApCiv 5000068-07.2023.8.08.0050; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Data 05/05/2026)

[...] O seguro prestamista foi contratado por instrumento apartado com manifestação expressa e autônoma de vontade do consumidor inexistindo imposição ou coação o que afasta a alegação de venda casada nos termos do tema 972 do STJ. 8. Diante do desprovimento da apelação impõe-se a majoração da verba honorária em 5% sobre o valor atualizado da causa totalizando 15% nos termos do art. 85 §11 do CPC com suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça. lV. Dispositivo e tese: 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 10. A revisão das taxas de juros remuneratórios só é admitida em hipóteses excepcionais desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada de forma concreta abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. 11. É válida a cobrança de tarifa de cadastro nos contratos bancários celebrados após a vigência da resolução-CMN nº 3.518/2007 desde que realizada no início do relacionamento contratual e sem valor excessivo. 12. A tarifa de avaliação do bem dado em garantia é legítima quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. 13. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando ocorre por livre escolha do consumidor com formalização em instrumento apartado e apresentação clara das coberturas. (TJES; ApCiv 5011338-88.2023.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Data 07/04/2026)

Ante o exposto e sem mais delongas,
dou provimento
ao recurso de BANCO VOTORANTIM S.A para reformar a sentença aqui objurgada e, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
julgar improcedentes todos os pedidos iniciais
.

Noutro giro,
nego provimento
ao recurso inominado interposto pela parte autora.

Condeno o autor JEFERSON LUIZ MARINS DA SILVA ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Deixo de condenar a instituição financeira recorrente em custas e honorários, diante do provimento do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)